Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. INADIMPLEMENTO. BOLETOS BANCÁRIOS. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. MORA ACCIPIENDI NÃO VERIFICADA. ENCARGOS DEVIDOS. MORA EX RÉ. JUROS DE MORA DECORRENTES DE LEI. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TAXA SELIC. DUPLICATAS. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracterizada a mora (mora accipiendi), incidem os encargos decorrentes da inadimplência, ainda que não haja previsão contratual.
2. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação constitui em mora o devedor. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o momento do descumprimento da obrigação de pagar as duplicatas apresentadas.
3. A incidência dos juros e correção monetária, na hipótese de mora expressamente prevista nos artigos 389 e 395 do Código Civil.
4. Nos termos do art. 395 do Código Civil, a incidência dos juros independe de previsão na duplicata, pois decorre da mora do devedor que não cumpriu a obrigação na data do vencimento.
5. De acordo com os Temas 99, 112 e 176 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. (Acórdão 1675495, 07421302620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A Lei 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, não estabelece índice a ser utilizado em caso de mora logo, aplica-se a regra geral prevista artigo 406 do Código Civil.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.